Tribunal: TJSP
Processo: 1013047-06.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Tribunal de Justiça. Escrevente Técnico Judiciário, Oficial de Justiça, Chefe de Seção Judiciário e Assistente Social Judiciário e Assistente Jurídico. Adicional de Qualificação. LCE no 1.217/13. Pagamento. Termo inicial. Base de cálculo. LF no 11.960/09. – 1. Adicional de Qualificação. Base de cálculo. Nos termos do art. 37-B, caput, da LCE no 1.111/10, acrescentado

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Tribunal de Justiça. Escrevente Técnico Judiciário, Oficial de Justiça, Chefe de Seção Judiciário e Assistente Social Judiciário e Assistente Jurídico. Adicional de Qualificação. LCE no 1.217/13. Pagamento. Termo inicial. Base de cálculo. LF no 11.960/09. – 1. Adicional de Qualificação. Base de cálculo. Nos termos do art. 37-B, caput, da LCE no 1.111/10, acrescentado pela LCE no 1.217/13, o adicional incide sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício. O Órgão Especial, no processo administrativo de no 160/2013, em sessão de 25-3-2015, definiu que o AQ deve incidir sobre o padrão remuneratório atribuído ao servidor, considerando-se então os vencimentos brutos iniciais do cargo, mais os décimos incorporados na forma do artigo 133 da Constituição Estadual, conforme proposta do Des. Paulo Mascaretti (voto no 20.969 e decisão de 25-3-2015 recebidos em mãos por este Relator), entendimento este confirmado pelo Órgão Especial (MS no 2160813-79.2014.8.26.0000, 29-4-2015, Rel. Evaristo dos Santos, v.u.); posteriormente foram incluídas na base de cálculo outras vantagens incorporadas. Essa é a base de cálculo utilizada atualmente, referendada pela jurisprudência majoritária desta Seção; por outro lado, parte da Seção entende que a base de cálculo do adicional é aquela expressamente prevista na lei (a mesma da contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício), não entrevendo violação ao inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal, enquanto os Juizados Especiais da Fazenda oscilam na definição dessa base de cálculo. A dúvida sobre a inclusão ou não de gratificações e dos adicionais temporais (quinquênio e sexta parte) na base de cálculo do adicional tem ensejado decisões diversas nesta Seção, nos Juizados Especiais e a uniformização do entendimento é medida de rigor. – 2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. A inconstância da jurisprudência das diversas câmaras envolvendo a base de cálculo do adicional de qualificação, a repercussão da questão (que envolve milhares de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), a diversidade de solução dada pelas Turmas Recursais e câmaras e a necessidade de interpretação uniforme, definindo o direito da administração e dos administrados demonstram o risco de ofensa à isonomia dos servidores e à segurança jurídica do Estado e de seus serventuários (elemento qualitativo), além de evidenciada a efetiva repetição da controvérsia em inúmeros de processos (elemento quantitativo); justifica-se a instauração de IRDR para uniformização da jurisprudência. Aplicação do art. 976 do CPC. – Procedência. Encaminhamento à Turma Especial de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013047-06.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados WESLEY SILVA FRANCO (JUSTIÇA
GRATUITA), ARI FERNANDO DA SILVA, BENEDITO MAURICIO ALBISSU,
CARINA
SUZUKI
FUJII,
CELSO
SANCHES
PEDRASSOLLI,
CLAUDIA
BAPTISTA VIEIRA MONTEIRO, EDUARDO HENRIQUE STOLF BORETTI,
ELIZABETH DE OLIVEIRA NOVAES RIBEIRO, FABIANA MARQUES PAZIAN
DEL VALLE, FABIO FERRARESI, FABRÍCIO DOMINGUES FERREIRA,
HELENA GISHITOMI MIYAZATO, ILY NASR ALLA KASTOUN, IVONE
MARQUES TINOCO, JOÃO MARCOS GARCIA DE LIMA, JOÃO NELSON
RIBEIRO, KAROLINE COLEN NAZELLO, KATIA APARECIDA DE CAMARGO,
MAGDA GAMA MATOS WAZEN, MARCIA LAIZ, MITSUE KUMAGAI DE
SOUZA, NILZA GOMES DA FARIAS CATARINO, NILZA MOREIRA DE
OLIVEIRA, REGINA MARIA PONTES, RENATO MARTIN FERNANDEZ,
ROBSON RODRIGUES MENDES, ROSILENE APARECIDA DE SOUSA
MACEDO, SIDNEIA ALVES SOARES, VANESSA DESCHAUER FRANCI e
CASSIANA PARIZATI ABEID CHIARIONI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconsiderado o voto divergente,
remeteram os autos à Turma Especial de Direito Público para instauração de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES, ANTONIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
Voto no AC-22.482/20
Apelação no 1013047-06.2016 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Wesley Silva Franco e outros
Origem: 10a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1013047-06.2016
Juiz: Olavo Zampol Júnior
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Tribunal de Justiça.
Escrevente Técnico Judiciário, Oficial de Justiça, Chefe de
Seção Judiciário e Assistente Social Judiciário e Assistente
Jurídico. Adicional de Qualificação. LCE no 1.217/13.
Pagamento. Termo inicial. Base de cálculo. LF no 11.960/09.
1. Adicional de Qualificação. Base de cálculo. Nos termos do
art. 37-B, caput, da LCE no 1.111/10, acrescentado pela LCE no
1.217/13, o adicional incide sobre os vencimentos brutos
equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em
que o servidor estiver em exercício. O Órgão Especial, no
processo administrativo de no 160/2013, em sessão de
25-3-2015, definiu que o AQ deve incidir sobre o padrão
remuneratório atribuído ao servidor, considerando-se então os
vencimentos brutos iniciais do cargo, mais os décimos
incorporados na forma do artigo 133 da Constituição Estadual,
conforme proposta do Des. Paulo Mascaretti (voto no 20.969 e
decisão de 25-3-2015 recebidos em mãos por este Relator),
entendimento este confirmado pelo Órgão Especial (MS no
2160813-79.2014.8.26.0000, 29-4-2015, Rel. Evaristo dos
Santos, v.u.); posteriormente foram incluídas na base de
cálculo outras vantagens incorporadas. Essa é a base de cálculo
utilizada
atualmente,
referendada
pela
jurisprudência
majoritária desta Seção; por outro lado, parte da Seção entende
que a base de cálculo do adicional é aquela expressamente
prevista na lei (a mesma da contribuição previdenciária do
cargo em que o servidor estiver em exercício), não entrevendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
violação ao inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal,
enquanto os Juizados Especiais da Fazenda oscilam na
definição dessa base de cálculo. A dúvida sobre a inclusão ou
não de gratificações e dos adicionais temporais (quinquênio e
sexta parte) na base de cálculo do adicional tem ensejado
decisões diversas nesta Seção, nos Juizados Especiais e a
uniformização do entendimento é medida de rigor.
2.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. A
inconstância
da
jurisprudência
das
diversas
câmaras
envolvendo a base de cálculo do adicional de qualificação, a
repercussão da questão (que envolve milhares de servidores do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), a diversidade de
solução dada pelas Turmas Recursais e câmaras e a necessidade
de interpretação uniforme, definindo o direito da administração
e dos administrados demonstram o risco de ofensa à isonomia
dos servidores e à segurança jurídica do Estado e de seus
serventuários (elemento qualitativo), além de evidenciada a
efetiva repetição da controvérsia em inúmeros de processos
(elemento quantitativo); justifica-se a instauração de IRDR
para uniformização da jurisprudência. Aplicação do art. 976 do
CPC. Procedência. Encaminhamento à Turma Especial de
Direito Público.
1.
A sentença de fls. 284/287 julgou procedente a
ação, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu a implantar
adicional de qualificação para os requerentes a partir do protocolo dos
respectivos certificados no RH do órgão pertinente, desde que após 1-12-2013,
devendo a base de cálculo do benefício corresponder aos vencimentos brutos
equivalentes à base de sua contribuição previdenciária; condenou também ao
pagamento das prestações vencidas, com juros de mora a partir da citação,
nos termos da LF no 11.960/09, e correção monetária a partir de cada parcela
retida que deverá seguir o IPCA-E. Em razão da sucumbência, condenou o réu
a arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
Apela o Estado (fls. 289/309); diz que o art. 37-D, §
2o da LCE no 1.111/10 é expresso no sentido de que o adicional de
qualificação é devido a partir da data do protocolo, por parte do interessado,
do diploma, certificado ou título que demonstre o atendimento das
formalidades previstas no art. 37-B, § § 1o e 5o, bem como Resolução no 634,
surtindo efeitos pecuniários somente após a data de deferimento pela
Administração; o aumento das despesas de pessoal está adstrito à Lei de
Responsabilidade Fiscal; houve a edição do Comunicado no 263/15 que
autorizou a implantação do benefício a partir de 1-3-2015; o § 4o do art. 37-A
da LCE no 1.217/13 prevê que o adicional não se incorporará para nenhum
efeito e sobre ele não incidirá vantagem de qualquer natureza; a base de
incidência do adicional deve observar o art. 37, XIV da CF para evitar o efeito
cascata; a base apenas pode referir-se ao padrão de vencimentos brutos do
servidor; a questão já foi apreciada pelo Órgão Especial no julgamento do MS
no 2160813-79.2014.8.26.000; o STF no julgamento do RE no 563.708, com
repercussão geral reconhecida, assentou que nenhuma legislação posterior à
EC no 19/98 poderia incluir na base de cálculo de qualquer acréscimo
pecuniário à remuneração de servidor os acréscimos posteriores; a majoração
da base de cálculo viola a SV STF no 37. A correção monetária e os juros de
mora devem ser calculados nos termos da LF no 11.960/09. Pede o
provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
custas.
Contrarrazões às fls. 310/319.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
2.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidores
do Tribunal de Justiça, ocupantes dos cargos de escrevente técnico judiciário,
chefe de seção judiciário, oficial de justiça, assistente social judiciário e
assistente jurídico, em face do ESTADO DE SÃO PAULO, sustentando que,
embora o Adicional de Qualificação instituído pela LCE no 1.217/13 fosse
devido desde 1-12-2013 (pagamento em janeiro de 2014), apenas a partir de
abril de 2015 o pagamento começou a ser realizado; e que os pagamentos
estão sendo realizados em valor inferior ao devido em razão da base de cálculo
indevidamente considerada. Pedem o recálculo da verba, para que incida
sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição
previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício e o pagamento
das diferenças atrasadas.
3.
Adicional de Qualificação. A LCE no 1.111/10 de
25-5-2010 instituiu o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do Tribunal
de Justiça de São Paulo. No que importa aos autos, o art. 37-B e § 2o,
acrescentado pela LCE no 1.217/13 de 12-11-2013, estabelece que:
Artigo 37-B - O Adicional de Qualificação - AQ incidirá sobre os vencimentos
brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em que o
servidor estiver em exercício, da seguinte forma: (...) § 2o - O Adicional de
Qualificação será devido a partir do protocolo no Tribunal do diploma,
certificado ou título, devidamente registrado.
O art. 3o da LCE no 1.217/13 prevê que o adicional “somente surtirá efeito
pecuniário a partir da publicação da concessão expressa, com base nesta lei
complementar”; e o art. 13, que a lei entra em vigor na data da sua publicação
e produz efeitos a partir de 1-12-2013. No âmbito do tribunal o Órgão Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
editou a Resolução no 634/13 de 11-12-2013, que regulamentou o adicional e
previu no art. 4o:
Artigo 4o - O efeito pecuniário será incluído na folha de pagamento, após a
publicação da concessão expressa do Adicional de Qualificação - AQ. Parágrafo
único - O percentual devido produzirá efeito pecuniário nos termos do § 2o do
artigo 37 - B da Lei Complementar no 1.111/2010 c.c. artigo 13 da Lei
Complementar no 1.217/2013, observado o § 2o do artigo 3o desta Resolução.
Por fim, foi expedido o Comunicado no 263/15 de 25-2-2015, que comunicou
no item 1 a autorização concedida para a implantação do benefício a partir de
1-3-2015, com pagamento a partir de abril de 2015; e no item 10 que a base
de cálculo seria o valor da base de contribuição previdenciária do cargo em
que o servidor estiver em exercício, considerando para tanto os vencimentos
iniciais do cargo.
4.
Adicional de Qualificação. Termo inicial. Na redação
dada pela LCE no 1.217/13 de 12-11-2013 à LCE no 1.111/10, o pagamento
do Adicional de Qualificação é pago a partir do protocolo no tribunal do
diploma, certificado ou título, devidamente registrado (§ 2o do art. 37-B); o art.
13 da LCE no 1.217/13 prevê que a lei produz efeitos a partir de 1-12-2013; e
a Resolução TJSP no 634/13 de 11-12-2013 destaca os efeitos pecuniários
nos termos desses dois dispositivos. A má redação da lei dificulta a leitura, à
primeira vista: o § 2o do art. 37-B estabelece que o adicional 'será devido' a
partir do protocolo do título no tribunal (isto é, será pago a partir do
protocolo), enquanto o art. 3o da LCE no 1.217/13 estabelece que o adicional
'somente surtirá efeito pecuniário a partir da publicação da concessão' (isto é,
'somente será pago a partir da concessão').

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
É de nosso conhecimento que o tribunal, ao definir
a implantação da vantagem e considerando que a Assembleia Legislativa,
apesar da aprovação da lei, não aprovou as emendas que incluíam na Lei
Orçamentária a verba necessária ao pagamento, entendeu que a vantagem
não podia ser paga na falta de autorização orçamentária, nos termos do art.
167 da Constituição Federal e art. 176 da Constituição do Estado. Tal
antinomia levou à prevalência do art. 3o (pagamento a partir da concessão)
sobre o § 2o do art. 37-B (pagamento a partir do protocolo), como entendeu a
administração (Comunicado no 263/15) ao implantar o adicional somente a
partir de 1-3-2015 e a inclusão em folha de pagamento a partir de abril de
2015; mas não é a melhor leitura: a norma não estabelece o pagamento
somente a partir de então nem afasta o pagamento retroativo previsto no art.
37-B § 2o, sendo a jurisprudência do Tribunal pacífica nesse sentido.
5.
Adicional de Qualificação. Base de cálculo. A LCE
no 1.217/13, ao acrescentar o art. 37-B à LCE no 1.111/10, previu que o
Adicional de Qualificação incide sobre os vencimentos brutos equivalentes à
base da contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver em
exercício. Em 25-2-2015, por ordem da Presidência, foi expedido o
Comunicado no 263/15, de seguinte teor: “[...] 10. A base de cálculo do
Adicional de Qualificação
AQ será o valor base de contribuição
previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício, considerado
para tanto os vencimentos iniciais desse cargo em respeito ao art. 37 XIV da
Constituição Federal e art. 2o § 4o da LCE no 1.217/203, não incidindo
recolhimento da contribuição previdenciária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
O Órgão Especial, no processo administrativo de no
160/2013, em sessão de 25-3-2015, definiu que o AQ deve incidir sobre o
padrão remuneratório atribuído ao servidor, considerando-se então os
vencimentos brutos iniciais do cargo, mais os décimos incorporados na forma
do artigo 133 da Constituição Estadual, conforme proposta do Des. Paulo
Mascaretti (voto no 20.969 e decisão de 25-3-2015 recebidos em mãos por este
Relator). Tal entendimento foi confirmado pelo Órgão Especial para que o
adicional incida sobre o valor do vencimento do cargo em exercício, nele
incluídos os décimos incorporados e com a incidência da contribuição
previdenciária sobre o adicional:
MANDADO DE SEGURANÇA Adicional de Qualificação (AQ LC 1.111/10 com
alterações realizadas pela LC 1.217/13). Pretensão à sua imediata concessão.
Resolução no 634/2013 e Comunicado no 263/2015 do D. Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo regulamentando concessão e
determinando a implantação do benefício. Fato superveniente, extintivo do
direito alegado pelos impetrantes. Falta de interesse de agir na modalidade
necessidade. Denegação quanto ao ponto. Denegação quanto a concessão do
benefício. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Base de cálculo. O adicional não
incidirá sobre vantagem de qualquer natureza além do vencimento (padrão
ou salário-base) nele incluídos os décimos constitucionais efetivamente
incorporados, do cargo exercido pelo servidor (art. 133 da Constituição
Estadual, art. 37, inciso XVI da Constituição Federal e art. 2o, § 4o da Lei
Complementar no 1.217/2013). Contribuição previdenciária devida. Ordem
concedida, em parte. (Vagner Sebastião e Maurício Lira Cury vs. Presidente do
Tribunal de Justiça, MS no 2160813-79.2014.8.26.0000, Órgão Especial,
29-4-2015, Rel. Evaristo dos Santos, v.u.) (negrito nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
6.
A despeito da decisão do Órgão Especial, a questão
não restou pacificada na Seção de Direito Público. Em atenção à consulta
formulada pela Secretaria de Recursos Humanos, a Presidência determinou
que o adicional fosse calculado, além das parcelas próprias do cargo, sobre os
décimos incorporados das gratificações que seguem a mesma sistemática de
incorporação do art. 133, excluindo-se apenas o adicional por tempo de
serviço, a sexta parte e o adicional de insalubridade (não incorporado). É a
base de cálculo utilizada atualmente, referendada pela jurisprudência
majoritária desta Seção (1a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 11a, 12a e 13a Câmaras de
Direito Público), conforme os seguintes precedentes: AC no
1007908-77.2018.8.26.0223, 1a Câmara de Direito Público, 5-6-2019, Rel.
Luís Francisco Aguilar Cortez; AC no 1021720-62.2017.8.26.0405, 3a Câmara
de Direito Público, 16-10-2018, Rel. José Luiz Gavião de Almeida; AC no
1050412-60.2017.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, 4-2-2019, Rel.
Ana Liarte; AC no 1033897-13.2018.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público,
8-3-2019, Rel. Maria Laura Tavares; AC no 1006936-10.2018.8.26.0223, 6a
Câmara de Direito Público, 30-4-2019, Rel. Silvia Meirelles; AC no
1003731-21.2017.8.26.0477, 7a Câmara de Direito Público, 9-3-2019, Rel.
Magalhães Coelho; AC no 1062387-79.2017.8.26.0053, 8a Câmara de Direito
Público, 20-3-2019, Rel. Bandeira Lins; AC no 1011876-66.2017.8.26.0477,
11a Câmara de Direito Público, 1-10-2018, Rel. Oscild de Lima Júnior; AC no
1016777-25.2016.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, 18-2-2019, Rel.
Isabel Cogan; AC no 1002204-82.2017.8.26.0655, 13a Câmara de Direito
Público, 24-7-2019, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva.
Por outro lado, parte da Seção entende que a base
de cálculo do adicional é aquela prevista na lei (a mesma da contribuição
previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício), não
entrevendo violação ao inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
sentido é o entendimento da 2a e 9a Câmara de Direito Público: AC no
1007958-56.2018.8.26.0562, 2a Câmara de Direito Público, 27-8-2018, Rel.
Renato Delbianco; AC no 1027672-79.2015.8.26.0053, 9a Câmara de Direito
Público, 14-6-2018, Rel. Décio Notarangeli; bem como já foi entendimento
manifestado
pela
12a
Câmara
de
Direito
Público:
AC
no
1021222-88.2016.8.26.0602; 12a Câmara de Direito Público; 22-2-2018; Rel.
Souza Nery. A 10a Câmara de Direito Público, antes alinhada ao entendimento
majoritário de forma unânime, reconhece a existência de atual divergência de
entendimento sobre a matéria entre os próprios integrantes, a ensejar a
necessidade não só de pacificação sobre o tema, mas também sua correta
compreensão.
7.
Nos
Juizados
Especiais,
a
divergência
de
entendimento sobre o tema resultou no PUI no 0000160-57.2016.8.26.9025,
Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais, 8-3-2017, Rel.
Carlos Fantacini, em que se destacou que, ante a jurisprudência colacionada,
nem sempre há clareza quanto à abrangência da base de cálculo, sendo
acolhido o pedido para prevalecer a tese de que “a base de cálculo do
ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO é o vencimento (padrão ou salário base), nele
incluído apenas os décimos constitucionais efetivamente incorporados ao
cargo, sem considerar quaisquer outros adicionais temporais (quinquênios e
sexta-parte) ou quaisquer outras vantagens pessoais (exceto os décimos
constitucionais já incorporados”.
Embora a jurisprudência majoritária dos Colégios
Recursais seja no sentido de aplicar o entendimento uniformizado, a
divergência permaneceu, suscitando dúvidas quanto à correta base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
a ser adotada. Assim, (i) há julgados que determinam que o AQ incida sobre
os vencimentos brutos, equivalentes à base da contribuição previdenciária,
conforme expressa disposição legal, mas sem especificar sua base de cálculo
ou fundamentar-se no referido PUI no 0000160-57.2016 (cito RI Cível no
1028556-05.2018.8.26.0506,
3a
Turma
Cível,
4-12-2019,
Rel.
Angel
Castroviejo; RI Cível no 0001917-38.2018.8.26.0062 2a Turma Cível e
Criminal, 16-12-2019, Rel. Betiza Marques Soria Prado; RI Cível no
1001319-63.2019.8.26.0246, Turma Recursal Cível, Criminal e Fazenda
Pública, 11-12-2019, Rel. Iris Daiani Paganini dos Santos); (ii) há julgados no
sentido de que, ao considerar que o AQ incide apenas sobre o vencimento
base, com a inclusão apenas dos décimos constitucionais efetivamente
incorporados ao cargo, em conformidade com o PUI no 0000160-57.2016,
ficam excluídas da base de cálculo as gratificações ou “vantagens inerentes ao
cargo” (cito RI Cível no 1054075-80.2018.8.26.0053, 6a Turma Fazenda
Pública,
29-11-2019,
Rel.
Marcelo
Barbosa
Sacramone;
RI
Cível
1020025-74.2019.8.26.0576, 3a Turma Cível do Colégio Recursal S. J. Rio
Preto, 26-11-2019, Rel. Andressa Maria Tavares Marchiori; RI Cível no
1062875-34.2017.8.26.0053, 7a Turma Fazenda Pública, 9-10-2019, Rel.
Sang Duk Kim); (iii) por outro lado, há o entendimento expresso no sentido de
que compõem a base de cálculo do AQ gratificações inerentes ao cargo, como
a Gratificação de Representação e a Gratificação Judiciária (cito RI Cível no
1017951-75.2019.8.26.0114; Turma da Fazenda Pública
Campinas,
11-12-2019,
Rel.
José
Fernando
Steinberg,
RI
Cível
no
1036874-12.2017.8.26.0053, 2a Turma Fazenda Pública, 4-11-2019, Rel. José
Gomes Jardim Neto; e (iv) há julgados que consideram que os adicionais
temporais devem ser incluídos na base de cálculo do AQ (cito RI Cível no
0001438-81.2019.8.26.0362, Turma Recursal Cível e Criminal, 25-11-2019,
Rel.
Fernanda
C.
Calazans
Lobo
e
Campos;
PUI
no
0000008-31.2019.8.26.9016, 1a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal
Bragança Paulista, 16-9-2019, Rel. Carlos Henrique Scala de Almeida; RI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
0001884-35.2019.8.26.0152, 3a Turma Cível, Criminal e Fazenda

Itapecerica da Serra, 18-10-2019, Rel. Seung Chul Kim). Conclui-se que,
mesmo no âmbito dos Juizados Especiais em que foi julgado pedido de
uniformização de jurisprudência, há dúvida sobre a correta base de cálculo do
AQ.
8.
A questão foi submetida antes à Turma Especial: (a)
IRDR no 2101754-24.2018.8.26.0000, 10-8-2018, Rel. Jarbas Gomes; a
requerente pretendia que fosse dirimida a divergência quanto à definição da
base de cálculo do AQ, para que fosse estabelecida sua incidência sobre os
adicionais temporais. O incidente foi inadmitido, v.u., pelo fundamento de
que, entre novembro de 2014 e junho de 2018, foram apreciados pelo Tribunal
cerca de 100 processos sobre o AQ, com orientação uníssona de todas as
Câmaras no sentido de que o cálculo do adicional deve ser equivalente à “base
de contribuição previdenciária do cargo”, sendo que eventual divergência no
que se refere ao cumprimento de sentença dos julgados proferidos em relação
ao adicional, não autoriza a administração do incidente; e o recurso
inominado que originou o incidente havia sido julgado; (b) IRDR no
2167797-40.2018.8.26.0000, 19-10-2018, Rel. Luís Francisco Aguilar
Cortez, inadmitido, v.u., por tratar-se de decisão proferida no âmbito do
Juizado Especial que seguiu o decidido pela Turma de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais, não autorizando nova uniformização;
e (c) IRDR no 2244843-08.2018.8.26.0000, 29-11-2019, Rel. Luciana
Bresciani, inadmitido em razão do julgamento do recurso inominado que lhe
deu causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
Quanto ao primeiro, a pesquisa ora apresentada
demonstra que aspecto relevante da base de cálculo continua sendo objeto de
controvérsia. Quanto ao segundo, a divergência existente entre a
uniformização feita pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais e as
câmaras desta Seção recomenda, com a vênia da decisão anterior, a
manifestação desta Turma para que o entendimento seja coerente para todos
os servidores, visto que nos próprios Juizados Especiais há dúvida sobre a
correta base de cálculo, mesmo após o acolhimento do pedido de
uniformização. O terceiro não foi conhecido pelo julgamento anterior da
apelação na câmara de origem. É sabido que a não admissão do incidente não
obsta sua admissão posterior, conforme o art. 976 § 3o do CPC.
9.
A decisão envolve a interpretação da lei estadual, de
competência exclusiva do tribunal; é patente e efetiva a repetição de processos
contendo controvérsia sobre a questão de direito que atinge diretamente
milhares de servidores como potenciais litigantes (há indicação no processo
administrativo no 160/2013 de que cerca de 20.000 servidores fazem jus ao
adicional), além daqueles que já propuseram demandas análogas, das quais
várias já foram apreciadas por este tribunal; atendido, portanto, o requisito
quantitativo disposto no inciso I, do art. 976 do Novo Código de Processo Civil.
O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
também é latente, na forma do inciso II, do art. 976 do CPC; atinge todos os
servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo e exige solução uniforme, para
os que os interessados saibam a extensão do direito e o tribunal saiba como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
pagar o adicional e qualificação, com aplicação de critérios isonômicos; a
segurança jurídica da administração é abalada pela imprevisibilidade
orçamentária advinda do ajuizamento de centenas de ações, cujos resultados
são hoje disformes. É preciso, ainda, por cobro a essa litigância repetida, que
decorre da incapacidade que as Câmaras vêm encontrando, pelo processo da
depuração natural, para chegar a um entendimento comum, evitando-se,
assim, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica não apenas dos
servidores deste Tribunal, como também do próprio Estado, razão pela qual
também configurado o elemento qualitativo necessário para a instauração do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
É necessária a definição da questão pela Seção, de
modo a compor a divergência da jurisprudência interna e dar um norte seguro
aos juízes, à administração e aos administrados. O volume dos processos que
temos julgado demonstra a inquietude e o inconformismo dos servidores, que
têm esbarrado na indefinição do Tribunal. À luz do novo Código de Processo
Civil e conforme direção dada pela Turma Especial em julgamentos anteriores,
o instrumento jurídico adequado para reverter o quadro de insegurança
jurídica e excesso de demandas com igual questão de direito é o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, previsto no art. 976 do CPC, cuja
instauração ora se propõe.
O voto é pela remessa dos autos à Turma Especial
de Direito Público para instauração de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, nos termos dos art. 977 e 978 do CPC, para definição
da base de cálculo do adicional de qualificação pago aos servidores do
Tribunal de Justiça e do que compõe 'os vencimentos brutos equivalentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1013047-06.2016.8.26.0053
16
base de contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver em
exercício' (art. 37-B e § 2o da LCE no 1.111/10 de 25-5-2010, acrescentado
pela LCE no 1.217/13 de 12-11-2013), em especial os adicionais temporais
(quinquênio e sexta parte).
TORRES DE CARVALHO
Relator